Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715882-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA TONELLO MENDES FERREIRA, ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA AGRAVADO: SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA PORTELLA ROSA SERZEDELLO CORREA e outra, contra decisão proferida em ação de sonegados no 0726971-11.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SIRELIS ALICE STEFFEN SERZEDELLO CORREA. A decisão agravada indeferiu o processamento do pedido de ID 154021523 e determinou o arquivamento do feito, nos seguintes termos (ID 154393825): “O presente feito foi sentenciado, ocorrendo o trânsito em julgado, exaurindo-se, por isso, a prestação jurisdicional. Além disso, para se evitar confusão processual, eventual pedido de cumprimento de sentença deve ser objeto de ação autônoma, acompanhada dos documentos pertinentes. Por isso, indefiro o processamento do pedido de ID 154021523 e determino o arquivamento do feito. I.”. Contra a decisão de ID 154393825 foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 154505913): Cuidam-se de embargos de declaração (iD 154421375) onde o embargante aduz a existência de omissão na decisão de ID 154393825. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição na sentença prolatada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos.(Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. P.R.I.”. No agravo, as agravantes alegam que a decisão agravada violou o art. 523 do CPC, que é claro ao estabelecer que o cumprimento definitivo da sentença far-se-á por simples requerimento do exequente e não mais em autos apartados. Aduzem que a ideia do novo CPC, aliás, foi justamente a de conferir maior celeridade ao feito. Afirmam que a decisão também violou o art. 24, §1o da Lei 8.906/94, que permite, a critério do advogado, a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que ele tenha atuado, bem como aos princípios da eficiência economia e celeridade, encampados nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC. Asseveram que o cumprimento de sentença nos próprios autos evita a multiplicação de processos e de atos processuais voltados à satisfação do crédito em execução. Assim, as agravantes requerem o integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0726971-11.2020.8.07.0001, com a intimação da agravada, na pessoa de sua representante legal, para efetuar o pagamento que lhe compete ou nomear bens à penhora. É o relatório. Apesar de constar no título do recurso, não existe pedido de natureza liminar no agravo de instrumento. Portanto, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 46149965. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 20:01:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador